Tribunal: TJMT
Processo: 1014476-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RAI no 1014476-48.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S/A, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Antônio Albuquerque Augusto Nogueira, representado por Alessandro Francisco Teixeira Nogueira, que deferiu a tutela de urgência, para determinar a agravante que proceda a autorização/custeio/reembolso, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC.
Nas razões de recurso, o agravante sustenta, em síntese, que não há urgência que justifique o acolhimento do pedido de antecipação da tutela e que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento prescrito ao paciente, uma vez que não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque o agravado, com 11 (onze) anos de idade, apresenta diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) e retardo mental, sendo que, a priori, restou demonstrada através dos relatórios médicos emitidos pelos profissionais que o acompanham, a necessidade do tratamento indicado para a sua evolução comportamental e cognitiva (Id. 31628546), hipóteses nas quais tenho posicionamento no sentido de que o direito a sobrevivência do paciente de forma digna deve preponderar diante da intangibilidade patrimonial da agravante, confira-se em RAI no 1011802-34.2019.8.11.0000, de minha relatoria, publicado no DJE em 29/10/2019.
A duas, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, o agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido ao ora agravado.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo do colegiado.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator